Tribunal: TJBA
Processo: 8031123-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031123-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: HEITOR CHACARA RODRIGUES

Advogado(s)
:
RODOLPHO MASCARENHAS GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
DEFERIMENTO
PELO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8031123-88.2025.8.05.0000
,

tendo como Agravante
FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e Agravado
HEITOR CHACARA RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR